Tribunal: TJDFT
Processo: 0723299-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO VERIFICADO. RECUSA INJUSTIFICADA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EXEMPLIFICATIVO. FALHA NA COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa.
2. Consoante o art. 196, da Constituição Federal, extrai-se que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre todos aqueles direitos que ostentam os indivíduos. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a ser aplicados ao paciente, mais ainda se essa análise se pautar por critérios meramente econômicos, é dizer, pelo valor dos procedimentos.
3. Seria possível haver a negativa do tratamento, por hipótese, tão apenas se o procedimento não guardar qualquer pertinência com a patologia que acomete o paciente segurado, hipótese distante desta aqui analisada.
4. A jurisprudência deste Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que a exigência de constar no rol da ANS deve ser mitigada diante do direito constitucional à saúde, especialmente quando restar demonstrado que o medicamento pleiteado é a única alternativa possível para o devido tratamento da doença.
5. A negativa ilegal de cobertura, por parte de plano de saúde, de atendimento devidamente recomendado por profissional de saúde, tal como determina a Lei no 9.656/98, fere frontalmente aos princípios e às normas concebidos para a proteção da saúde humana e dá ensejo a condenação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.